Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE EXTENSÃO DO PAGAMENTO DA MULTA ATÉ A DATA EFETIVA DA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. PREVALÊNCIA DAS REGRAS DO CONTRATO ORIGINAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE EFETIVA, POR TERMO ESPECÍFICO, COM A ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PROVIDO.
1. Inicialmente, cabe registrar não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Desse modo, no que se refere aos reflexos do Termo de Entrega das Chaves (ID núm 17345023), inserido pelo autor apenas na peça recursal, conheço do recurso, visto que se trata de documento novo, posto que somente foi produzido em 06/03/2020, sendo a sentença prolatada em 03/02/2020.
2. Cuida-se de ação de indenização pela qual pretendem os autores: a) a responsabilização da ré pelo pagamento das taxas, impostos, encargos ou qualquer outro valor pecuniário até a efetiva entrega do imóvel, que se dará nos termos trazidos no contrato; b) nulidade das cláusulas 1 e 4 do 2o instrumento particular de compra e venda, prevalecendo, assim, a data constante no 1o instrumento particular firmado; c) “reconhecimento do atraso na entrega do imóvel em questão com a consequente condenação ao pagamento de multa contratual a título de “pena convencional” fixada em 0,5% sobre o montante efetivamente pago, desde a data de julho/2014 com as devidas correções monetárias e juros de mora até a efetiva emissão da “Carta de Habite-se” nos exatos termos do contrato”; d) “condenação ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% sobre o montante efetivamente pago, desde a data de julho/2014 com as devidas correções monetárias e juros de mora até a efetiva emissão da “Carta de Habite-se”.
3. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos da exordial para, in verbis, “CONDENAR a parte ré a pagar a multa moratória estipulada no item 4 da Cláusula “Do Prazo da Entrega do Imóvel”, do contrato em questão, no valor de 0,3 % (três décimos por cento) do valor atualizado do contrato, do valor efetivamente pago, por mês de atraso, a partir do dia 01/10/2014, até o dia da efetiva expedição do Habite-se (06/09/2017), totalizando o montante de R$ 24.172,87 (vinte e quatro mil cento e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), com incidência de correção monetária e juros legais a partir da constituição da mora, em 01/10/2014, ambos com base nos índices legais; e b) DECLARAR como sendo de responsabilidade da requerida o débito das taxas condominiais, IPTU e outros encargos pendentes sobre o imóvel, vencidos até 09/05/2019.”
4. Sustentam os autores, recorrentes, em síntese: a) obrigatoriedade de observância do prazo de entrega e o percentual prefixado de multa constantes nos itens 1 e 4 do primeiro contrato de compra e venda, b) responsabilidade da ré pelos encargos do imóvel até a efetiva entrega da chave, ocorrida em 06/03/2020, c) possibilidade de cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes, d) dever de pagamento dos honorários contratuais, conforme (item 4 da clausula “do atraso – penalidade – acréscimo”), e) ocorrência de dano moral, em razão da retenção indevida das chaves.
5. Já o recorrente, réu, argui, preliminarmente, julgamento extra petita. No mérito, aduz que os juros de mora devem incidir somente após a citação válida.
6. A controvérsia reside em determinar se prevalece a data de entrega do imóvel e o percentual da multa, decorrente da mora, no 1o contrato ou no último aditivo contratual. Além disso, até que momento a ré é responsável pelos pagamentos das taxas, impostos, e outros encargos.
7. RECURSO DO AUTOR.
8. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido dos autores de considerar como Termo Final da mora, no que concerne a multa compensatória, a data efetiva da entrega das chaves, porquanto tal tese não foi deduzida na fase instrutória. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, no que toca a este ponto, deixo de conhecer o recurso dos autores. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO.
9. Pelas provas coligidas nos autos depreende-se que a ré e Walter Gonçalves firmaram contrato, em setembro/2011, para aquisição por este da unidade 911, empreendimento Ceilândia Plaza Shopping e Tower - JK Shopping (ID Num. 17343623 - Pág. 2 e Num. 17343623 - Pág. 5), com prazo de entrega para dezembro/2013, prorrogável por 180 dias. (ID Num. 17343623 - Pág. 11). Restou acordado multa compensatória equivalente a 0,5%, pro rata die do valor efetivamente pago até a data da concessão e emissão da carta de habite-se (ID Num. 17343623 - Pág. 12). À ré caberia o pagamento de IPTU e taxa de condomínio até a expedição da Carta de Habite-se (ID Num. 17343624 - Pág. 10). Em abril/2013, o Sr. Walter Gonçalves cedeu aos AUTORES 50% dos seus direitos, os quais aderiram e obrigaram-se “por todos os termos, condições e prazos estabelecidos no Instrumento Particular de Compra e Venda” (ID Num. 17343625 - Pág. 2). À época a ré firmou o seu consentimento à cessão (ID Num. 17343625 - Pág. 3). Em seguida, em outubro/2013, com a cessão pelo Sr. Walter Gonçalves dos 50% restantes, os autores passaram a ser os únicos proprietários do imóvel em questão (ID Num. 17343626 - Pág. 3. Em razão da nova cessão de direito, foi lavrado Instrumento Particular de Compra e Venda, entre autores e ré, no qual restou consignado que o imóvel seria entregue em março/2014, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias (ID Num. 17343627 - Pág. 10), com multa por atraso, correspondente a 0,3%, pro rata die do valor efetivamente pago até a data da concessão e emissão da carta de habite-se (ID Num. 17343627 - Pág. 11). A Carta de Habite-se foi expedida em 06/09/2017 (ID Num. 17344974 - Pág. 1). A averbação foi realizada em 09/05/2019 (ID Num. 17344988 - Pág. 2). O imóvel somente foi entregue em 06/03/2020 (ID Num. 17345023 - Pág. 1).
10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.
11. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes aspectos do contrato (art. 6o, III do CDC).
12. Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases, devendo os contratantes agir de acordo com os padrões de lealdade e confiança (arts. 113 e 422, do Código Civil).
13. Na espécie, em que pese na primeira cessão de direitos constar a data de entrega do imóvel: dezembro/2013, prorrogável por 180 dias, e o percentual da multa compensatória de 0,5% tal como previsto no contrato original (entre a ré e Walter Gonçalves), no segundo aditivo contratual a ré alterou tais cláusulas significativamente, fazendo constar no Instrumento Particular a entrega para março/2014, prorrogável por 180 dias, e multa para 0,3%.
14. Ocorre que restou consignado em ambos aditivos contratuais de cessão de direito, que os adquirentes, com anuência da ré, aderiram e obrigavam-se em todos os termos e condições e prazos estabelecidos no Instrumento Particular de Compra e Venda original, de forma irretratável e irrevogável (ID Num. 17343625- Pág. 6 e ID Num. 17343626 - Pág. 7).
15. Assim, era imprescindível, em observância ao Princípio da Boa Fé, Transparência e Informação que, no caso em comento, a ré fizesse constar no Segundo Aditivo contratual, de forma clara e destacada, as alterações concernentes à data de entrega e a redução da multa indenizatória, porquanto tais modificações acarretariam patente prejuízo aos autores, contudo não o fez.
16. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (art. 4o, caput, do CDC). Na medida em que dificulta a ampla informação sobre as restrições a ele impostas, torna-se abusiva, e, portanto, nula de pleno direito.
17. Pelo exposto, impõe-se a reconhecer a nulidade das cláusulas 1 e 4, do 2o Instrumento Particular de Compra e Venda, prevalecendo, assim, as condições constantes no Instrumento Particular de compra e venda original, firmado entre a ré e o Sr. Walter, isto é, a previsão da data de entrega do imóvel para dezembro/2013 (ID Num. 17343623 - Pág. 11), prorrogável até junho/2014 (180 dias) e a multa, concernente ao atraso pela entrega do imóvel, equivalente a 0,5%, pro rata die do valor efetivamente pago até a data da concessão e emissão da carta de habite-se (ID Num. 17343623 - Pág. 12).
18. Importante destacar, que embora já esteja consolidado o entendimento que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, e não a concessão do habite-se, no caso em comento, os autores na exordial restringiram o seu pedido, neste ponto, “a efetiva emissão da “Carta de Habite-se”, portanto, deve a sentença limitar-se ao que foi requerido.
19. No tocante aos encargos (taxas, impostos, encargos), o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, ocorrida, no caso, em 06/03/2020 e não a concessão do Habite-se, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou comprovado no caso em comento (art. 373, II, CPC). Ressalta-se que quanto a tal item, o autor pleiteou, a declaração de responsabilidade da requerida pelos débitos, referentes das taxas condominiais, IPTU e outros encargos pendentes sobre o imóvel, até a efetiva entrega do imóvel.
20. O STJ, no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes.
21. No tocante aos honorários de sucumbência, restou consignado no Instrumento Particular, item 4, que no descumprimento de qualquer obrigação contratual por qual dos contratantes que ensejar a intervenção de advogado, com ajuizamento de ação, os honorários advocatícios serão suportados pela parte contratante que der margem à interferência (ID Num. 17343624 - Pág. 2 e Num. 17343628 - Pág. 1) tal obrigação não se confunde com o pedido de condenação constante no item “F” da exordial por terem natureza distintas, devendo, se desejar o credor, propor ação própria. Destaca-se que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, os honorários de sucumbência somente serão arbitrados, se em segundo grau, o recorrente, for vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
22. RECURSO DO RÉU.
23. O pedido de responsabilização da ré pelo pagamento das taxas, impostos e outros encargos até a efetiva entrega do imóvel consta explicitamente da exordial, de modo que sua apreciação pelo magistrado não configura julgamento extra petita. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
24. Em se tratando de casos de responsabilidade do promitente vendedor por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. (Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão No 1247347), portanto merece reforma a sentença neste ponto.
25. Recurso dos AUTORES parcialmente conhecido, e nesta parte, parcialmente provido para CONDENAR a parte ré a pagar a multa moratória nos termos do item 4 da Cláusula “Do Prazo da Entrega do Imóvel”, do contrato (ID Num. 17343623 - Pág. 12), no valor de 0,5 % (cinco décimos por cento), a partir de julho/2014, até o dia da efetiva expedição do Habite-se (06/09/2017) e DECLARAR como sendo de responsabilidade da requerida o débito das taxas condominiais, IPTU e outros encargos pendentes sobre o imóvel, até a data da efetiva entrega, em 06/03/2020.
26. Recurso do RÉU conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para determinar que os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
27. Vencedor, mesmo que em parte, os recorrentes não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.